Tribunal: STJ
Processo: 0001436-13.2021.8.12.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946444 - MS
(2025/0189063-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: A DE T B
ADVOGADOS
: FÁBIO RICARDO TRAD - MS005538
RAFAEL CHAVES ORTIZ - MS017868
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado de modo suficiente, confirmando a
decisão de não conhecimento do agravo em recurso
especial em razão da incidência do óbice da Súmula
n. 126 do STJ, da ausência de prequestionamento e
da Súmula n. 182 do STJ.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Analisado o caso sob o prisma do
-A do
art. 647
CPP, observa-se que inexiste flagrante ilegalidade,
uma
vez
que
a
suspensão
condicional
do
processo não se aplica aos crimes cometidos no
âmbito doméstico e familiar. Aplicável à espécie o
da
e a Súmula n. 536 do
art. 41
Lei n. 9.099/1995
STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55782464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/04/2026 12:18:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: d278eec6-a3f2-4a91-9d49-4779ba65f258

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55782464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/04/2026 12:18:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: d278eec6-a3f2-4a91-9d49-4779ba65f258

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946444 - MS
(2025/0189063-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: A DE T B
ADVOGADOS
: FÁBIO RICARDO TRAD - MS005538
RAFAEL CHAVES ORTIZ - MS017868
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado de modo suficiente, confirmando a
decisão de não conhecimento do agravo em recurso
especial em razão da incidência do óbice da Súmula
n. 126 do STJ, da ausência de prequestionamento e
da Súmula n. 182 do STJ.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Analisado o caso sob o prisma do
-A do
art. 647
CPP, observa-se que inexiste flagrante ilegalidade,
uma
vez
que
a
suspensão
condicional
do
processo não se aplica aos crimes cometidos no
âmbito doméstico e familiar. Aplicável à espécie o
da
e a Súmula n. 536 do
art. 41
Lei n. 9.099/1995
STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por A. DE T. B. contra
acórdão assim ementado (fl. 570):
Documento eletrônico VDA55782466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/04/2026 12:18:17
Código de Controle do Documento: c63d9493-4fd4-401f-94ca-fd38bcdcb2e5

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS LEGAL
E CONSTITUCIONAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126 DO STF. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE.
NÃO
CONHECIMENTO
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n. 126 do STJ, “É inadmissível recurso
especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por
si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário”.
2. Não apresentado recurso capaz de enfrentar os fundamentos
constitucionais do acórdão, bastantes por si sós para dar
sustentação ao acórdão, o recurso especial não comporta
conhecimento.
3. O não conhecimento do agravo em recurso especial se deveu
à ausência de impugnação suficiente dos fundamentos da
decisão do Tribunal de origem que não admitiu o recurso
especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por
não atendimento da necessária dialeticidade recursal.
4. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão
da decisão recorrida, uma vez que, no agravo em recurso
especial, não se constata o enfrentamento suficiente dos
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o
recurso especial.
5. Agravo regimental improvido.

A parte embargante afirma a ocorrência de vício no julgado,
articulando, quanto à ausência de prequestionamento, o seguinte (fls. 585-586):
O Acórdão embargado, ao tratar do tema do prequestionamento,
limitou-se a afirmar que a alegada violação ao
da
Art. 89
no acórdão de origem, e que a
Lei n. 9.099/95 não foi debatida
ausência de prequestionamento era um dos fundamentos para a
inadmissibilidade.
Ocorre que o cerne da argumentação do Embargante era
justamente que a suposta ausência de prequestionamento
por se tratar de
não deveria prevalecer
nulidade absoluta
cognoscível de ofício, conforme farta jurisprudência do STJ
citada nas razões do Agravo Regimental. A jurisprudência do
STJ chancela que nulidades que envolvam o direito ao
contraditório, à ampla defesa e à regularidade processual são
cognoscíveis de ofício.
Deste modo, o Acórdão embargado restou
ao não
omisso
enfrentar a tese jurídica de que a questão relativa ao
da
Art. 89
tem natureza de
, o que tornaria
Lei 9.099/95
ordem pública
Documento eletrônico VDA55782466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/04/2026 12:18:17
Código de Controle do Documento: c63d9493-4fd4-401f-94ca-fd38bcdcb2e5

dispensável o prequestionamento formal para a análise do
mérito, mormente quando há precedentes desta Corte
reconhecendo que a desclassificação em segundo grau, sem
manifestação ministerial, gera a nulidade do acórdão
condenatório.
No que diz respeito ao óbice da Súmula n. 126 do STJ, argumenta-se
que (fl. 586):
O
Acórdão
embargado,
embora
tenha
aplicado
a
pela falta de impugnação do fundamento da
Súmula 182/STJ
observa que este óbice (
Súmula 126/STJ,
Súmula 126/STJ)
referia-se à nulidade por deficiência da defesa técnica (art. 261,
parágrafo único, do Código de Processo Penal), por envolver
análise de fundamento constitucional.
Apesar de reconhecer que a defesa tentou ligar o óbice da
à violação do
da
o
Súmula 126/STJ
Art. 89
Lei 9.099/95,
Acórdão não esclareceu de forma pormenorizada por que a
argumentação do Agravante, de que a tese do
da
Art. 89
é matéria de direito (e, portanto, passível de
Lei 9.099/95
conhecimento pelo STJ, afastando óbices sumulares fáticos),
era insuficiente para superar os obstáculos da inadmissão.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal.
O recurso especial foi inadmitido em virtude da aplicação da Súmula
n. 126 do STJ — no que concerne à suposta violação aos princípios do

contraditório e da ampla defesa — e da ausência de prequestionamento —
atinente ao
da
art. 89
Lei n. 9.099/1995. O agravo em recurso especial, por seu
turno, não impugnou especificamente o teor da Súmula n. 126 do STJ, atraindo
a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55782466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/04/2026 12:18:17
Código de Controle do Documento: c63d9493-4fd4-401f-94ca-fd38bcdcb2e5

Conforme registrado no acórdão embargado, os argumentos trazidos
no agravo regimental não demonstraram o desacerto da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial. Na oportunidade, foram analisados
todos os argumentos deduzidos pelo recorrente, não tendo sido constatada
omissão.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Analisando o pleito à luz do
-A do CPP, não fica evidenciada a
art. 649
flagrante ilegalidade.
Na apelação, o pleito relativo à desclassificação do crime de incêndio
para dano qualificado foi devidamente reconhecido pelo Tribunal local (fls. 442-
461). A partir de então, tornou-se viável, em princípio, a suspensão condicional
do processo, consoante os termos da Súmula n. 337 do STJ: "É cabível a
suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na
procedência parcial da pretensão punitiva."
No entanto, os crimes em exame foram cometidos no contexto de
violência doméstica, atraindo a incidência do
da
e da
art. 41
Lei n. 9.099/1995
Súmula n. 536 do STJ, que assim dispõem:
Art. 41 da
Aos crimes praticados com
Lei n. 9.099/1995:
violência
doméstica
e
familiar
contra
a
mulher,
independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no
9.099, de 26 de setembro de 1995.

Súmula n. 536 do STJ: A suspensão condicional do processo e
a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos
ao rito da Lei Maria da Penha.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55782466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/04/2026 12:18:17
Código de Controle do Documento: c63d9493-4fd4-401f-94ca-fd38bcdcb2e5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0189063-9
AREsp 2.946.444 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014361320218120013 0001436132021812001350001 14361320218120013
1436132021812001350001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A DE T B
ADVOGADOS
: FÁBIO RICARDO TRAD - MS005538
RAFAEL CHAVES ORTIZ - MS017868
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A DE T B
ADVOGADOS
: FÁBIO RICARDO TRAD - MS005538
RAFAEL CHAVES ORTIZ - MS017868
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515113458188320@
2025/0189063-9 - AREsp 2946444 Petição : 2025/0117000-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:43:40
Código de Controle do Documento: E1CBB79C-1FC3-4103-8785-67E7B115BA3D